Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728439-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDOS: DENIS DE SOUSA BARROS, BANCO BMG S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO PROVIMENTO. PLANO DE PAGAMENTO EM INOBSERVÂNCIA AO QUE PREVÊ O ART. 104-A. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os argumentos lançados de indeferimento da petição inicial não guardam correspondência ao caso em concreto, já que o d. Juízo Singular adentrou no mérito, de forma que a preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. 2. Não há inovação recursal quando reproduzido no apelo o mesmo pedido formulado na inicial, independente da nomenclatura dada à ação. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, cabe ao julgador, definir caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, portanto, configurado o interesse de agir. 4. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas. 5. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor. 6. No caso em apreço, preenchidos os requisitos legais de apresentação de plano de pagamento inferior a 05 (cinco) anos e realização de audiência infrutífera. 7. Quanto aos empréstimos consignados, não se constata violação à dignidade, já que remanescem rendimentos líquidos acima de dois salários mínimos. 8. Quanto aos descontos em conta corrente, o plano de pagamento deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal devido, conforme art. 104-A da Lei no 14.181/2021, o que não ocorreu no caso em concreto. 9. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 10. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. 11. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INEXISTENTE. REGULARIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Intimado o recorrente para regularizar a sua representação processual, o prazo decorreu sem manifestação. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o art. 6, §6o da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos, o que afasta a alegação de nulidade por falta de publicação exclusiva pleiteada pelo causídico. 3. Incabível condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para causar alcançar objetivo ilegal. 4. Embargos de declaração desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, defendendo que a comunicação dos atos processuais devem ser feitas em nome do advogado constituído quando houver pedido expresso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66605727): “Os poderes conferidos a subscritora do apelo, Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290A, expiraram em 17/12/2022 (ID 54012206, Pág. 2) Apesar de intimada para regularizar a representação, o prazo decorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 57317033). (...) Constata-se que a instituição financeira requerida foi intimada por meio eletrônico, registando ciência da r. decisão em 16/03/2024 às 05:11:16.(...) No caso dos autos, de acordo com a consulta à lista de empresas cadastradas para recebimento de citação/intimação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) o recorrente, Banco Santander (Brasil) S/A, CNJP 90.400.888/0001-42 encontra-se cadastrado como parceira eletrônica do Tribunal desde 17/12/2018, e que, como parceiro, as citações/intimações realizadas por meio eletrônico no portal próprio são válidas, sendo certo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, por meio de login e senha fornecidos no momento do cadastramento da empresa, sob pena de se considerar a comunicação automaticamente realizada ao término desse prazo, na forma prevista no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Ora, restando demonstrado que o Banco apelante é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não afeta a conclusão de que a parte teve ciência tácita das intimações, já que era sua responsabilidade tanto realizar o cadastro adequado no sistema eletrônico (§1o, art. 246 do CPC e §2o, art. 2o, da Portaria GC n. 160/2017) quanto garantir que seu preposto estivesse apto a receber as comunicações judiciais em seu nome”. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015